Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-90.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007121-90.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANITA MACHADO WELTER - CPF: 840.444.899-04 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA ZIEM FERREIRA - CPF: 065.348.731-25 (APELADO), TIAGO FELIPE WELTER ZIEM - CPF: 064.901.051-52 (APELADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Ipiranga do Norte e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que condenou solidariamente os entes federativos ao pagamento de indenização de 150 salários mínimos, em razão da omissão no fornecimento de medicamentos de alto custo ao Sr. Jair Edson Ziem, levando ao agravamento de seu estado de saúde e subsequente óbito.

II. Questão em discussão

2. O caso levanta duas questões principais: (i) a ilegitimidade passiva do Município de Ipiranga do Norte, que argumenta caber exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela aquisição de medicamentos de alto custo, conforme a divisão de competências no Sistema Único de Saúde (SUS); e (ii) a ausência de nexo causal entre a omissão no fornecimento dos medicamentos e o óbito do paciente, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração de nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido.

4. O entendimento do STF no Tema 793 reitera a solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, possibilitando a inclusão do Município no polo passivo, independentemente da divisão de competências no SUS.

5. A alegação do Estado quanto à ausência de nexo causal é infundada diante da comprovação documental de que a inércia dos entes federativos no cumprimento da ordem judicial contribuiu para o desfecho fatal do caso.

6. O
quantum
indenizatório fixado em 150 salários mínimos para compensação dos danos morais é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos de alto custo, sendo possível a inclusão de qualquer ente no polo passivo. A omissão no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamentos essenciais gera responsabilidade civil objetiva, quando evidenciado o nexo causal entre a omissão e o dano”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Ipiranga do Norte e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1007121-90.2022.8.11.0040, que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes federativos ao pagamento de indenização correspondente a 150 salários mínimos, com a responsabilidade principal atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Nas razões de apelação, o Município de Ipiranga do Norte suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que, considerando a divisão de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e o alto custo do tratamento, caberia exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela prestação do serviço.

No mérito, alega inexistência de omissão dolosa ou culposa que lhe possa ser atribuída, asseverando que adotou medidas para o cumprimento da liminar deferida, porém a execução dependia de repasses financeiros do Estado.

Sustenta, ainda, que a condenação solidária viola os princípios de hierarquização e descentralização administrativa do SUS, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com sua exclusão do polo passivo e a consequente extinção do processo em relação ao Município ou, subsidiariamente, o provimento do apelo para afastar a condenação por danos morais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, alega, em síntese, que o falecimento do Sr. Jair Edson Ziem decorreu do estágio avançado do melanoma (estágio IV), e não da falta dos medicamentos pleiteados, que possuiriam natureza exclusivamente paliativa, sem potencial curativo.

Alega, ainda, que cumpriu parcialmente a liminar, efetuando depósito dos valores destinados à aquisição dos medicamentos, observados os limites estipulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

Diante disso, requer a improcedência da ação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado e a revisão dos critérios de atualização monetária.

Os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre verificar que os recursos interpostos pelos réus atendem aos requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de óbices ao exercício do direito de recorrer. Assim, conheço dos recursos.

Antes de adentrar na análise do mérito, faz-se necessário um breve relato dos fatos que originaram a presente demanda.

Segundo a inicial, o Sr. JAIR EDSON ZIEM faleceu em 8 de agosto de 2021, sendo as causas de sua morte registradas na certidão de óbito como “Choque Séptico Abdominal, Abdômen Agudo Perfurativo e Melanoma Metastático”.

Consta nos autos que o falecido fora diagnosticado com melanoma cutâneo maligno em estágio IV, sendo-lhe prescrito tratamento com imunoterapia, conforme orientação médica, por meio da combinação dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe em dosagens específicas.

Como se trata de medicamentos de alto custo não fornecidos pelo SUS, o falecido ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município e o Estado (Processo no 1002958-04.2021.8.11.0040), visando garantir o acesso ao tratamento prescrito.

Embora a tutela de urgência tenha sido deferida, os medicamentos não foram fornecidos, o que, segundo os autores, agravou o estado de saúde do falecido, culminando em seu óbito e ensejando a pretensão de indenização por danos morais.

Após regular processamento, sobreveio sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Ipiranga do Norte ao pagamento de indenização no valor de cinquenta salários mínimos para cada um dos autores, totalizando cento e cinquenta salários mínimos.

Inconformados, ambos os réus interpuseram recurso de apelação.

Primeiramente, passo ao exame da preliminar arguida pelo Município de Ipiranga do Norte, que sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela aquisição e distribuição de medicamentos de alto custo caberia exclusivamente ao Estado e à União, em virtude da organização das competências no âmbito do SUS.

De acordo com o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, cabe aos entes federativos a promoção e proteção do direito à saúde, configurando-se responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamentos, inclusive de alto custo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconheceu a solidariedade dos entes, admitindo, contudo, a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a divisão de competências, atribuindo, prioritariamente, à União e aos Estados a responsabilidade por medicamentos de alta complexidade.

Entretanto, essa regra de direcionamento não exclui a legitimidade passiva do Município para integrar o polo passivo, pois a solidariedade conferida ao demandante permite-lhe acionar qualquer ente federativo, conforme a Constituição Federal.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Ipiranga do Norte.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela parte lesada para que se configure o dever de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No presente caso, a controvérsia reside no descumprimento de ordem judicial específica, exarada nos autos de demanda pretérita, que impôs aos réus, ora apelantes, a obrigação de fornecer o medicamento prescrito ao genitor e companheiro dos autores, fármaco indispensável para o aumento de suas chances de sobrevida.

Constata-se que os apelantes deixaram de cumprir a determinação proferida na Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 1002958-04.2021.8.11.0040), a qual lhes ordenava o fornecimento do medicamento, com o ônus financeiro atribuído ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Ipiranga do Norte.

O Estado, em sede recursal, sustenta a inexistência de nexo causal entre o descumprimento da referida ordem judicial e o óbito ocorrido, atribuindo a morte exclusivamente ao avançado estágio da patologia.

Tal alegação, contudo, mostra-se destituída de fundamento, visto que confronta as provas carreadas aos autos, as quais evidenciam a inércia estatal no cumprimento da determinação judicial.

Cabe à Administração Pública a responsabilidade de aparelhar-se adequadamente para dar cumprimento a suas obrigações, independentemente de eventuais entraves burocráticos, pois o direito à vida deve sobrepor-se a formalidades administrativas e à morosidade estatal.

Desse modo, impõe-se ao Estado o dever de envidar todos os esforços necessários para assegurar a proteção ao direito à saúde e à vida dos cidadãos.

A omissão estatal, ao frustrar a ordem judicial e impedir a concretização desse direito fundamental, configura grave inconstitucionalidade, ensejando o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Para corroborar essa linha argumentativa, colacionam-se precedentes jurisprudenciais, os quais reafirmam a responsabilidade do Estado em situações análogas, reforçando a obrigação de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEMANDA PRETÉRITA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
- PACIENTE INTERNADO EM ESTADO GRAVE -
ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA VALVAR - INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS - ÓBITO DECORRENTE DO PROBLEMA CARDIÁCO DIAGNOSTICADO
- OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CR/88 - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - APLICAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL RECLAMADO PELA VIÚVA - CONFIGURAÇÃO "IN RE IPSA" - PENSIONAMENTO VITALICIO - INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A omissão estatal específica, consubstanciada no descumprimento da ordem judicial que determinou a disponibilização de procedimento cirúrgico de troca valvar ao paciente que se encontrava internado em estado grave e que veio a óbito por causa associada ao problema cardíaco diagnosticado, autoriza a aplicação da teoria da "perda de uma chance", hábil a ensejar a responsabilização objetiva dos entes públicos demandados, nos termos do artigo 37, §6o, da CR/88.

2. Consoante jurisprudência do STJ "à luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final" (STJ, REsp 1677083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14-11-2017).

3. A perda da chance de um atendimento adequado ao ente querido, o qual poderia ter levado a um resultado favorável em seu tratamento, conferindo-lhe maiores chances de preservação da vida, impõe o reconhecimento do dano moral suportado pela esposa que, durante 03 (três) meses, viu minguar a esperança de recuperação do marido, internado em estado gravíssimo, com risco (ao final consumado) de morte, lapso em que é evidente o intenso abalo emocional e psicológico sofrido.

4. A mensuração do dano moral consiste e m árdua tarefa para o julgador, que deve pautar-se segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor da indenização se equilibre com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem, no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.

5. Respaldada a pretensão indenizatória na perda de uma chance de sobrevivência, não se cogita o acolhimento do pedido de pensionamento vitalício reclamado pela autora, na medida em que eventual condenação a esse título corresponderia à responsabilização dos demandados pelo resultado favorável desejado, em face do qual não se vislumbra o necessário nexo de causalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.070243-7/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 26/01/2023)

No que tange ao montante fixado a título de indenização por danos morais, estabelecido em 50 (cinquenta) salários mínimos para cada autor, resultando em uma compensação total de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, considero que o valor mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse
quantum
reparatório não implica enriquecimento sem causa, cumprindo, assim, a função compensatória e punitiva inerente à indenização por dano moral.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Ipiranga do Norte e, no mérito, nego provimento aos recursos de apelação interpostos, confirmando integralmente a sentença recorrida em todos os seus aspectos. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024